Tribunal: TJBA
Processo: 8043592-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043592-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUANDSON SOUSA RODRIGUES DA SILVA e outros Advogado(s): MARIANA RIBEIRO SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUANDSON SOUSA RODRIGUES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA, questionando a legalidade da prisão em flagrante e da prisão temporária decretada nos autos do processo nº 8000864-54.2025.8.05.0245. 2. O Paciente foi preso em flagrante em 24/07/2025, durante diligências investigativas relacionadas ao homicídio de Ian Ferreira Antunes, ocorrido na mesma data. Posteriormente, em 26/07/2025, foi decretada sua prisão temporária, pelo prazo de 30 dias, para apuração do crime de homicídio qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na prisão em flagrante por suposta violação de domicílio; (ii) saber se a demora na realização da audiência de custódia enseja nulidade da prisão; e (iii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária previstos na Lei nº 7.960/89. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Quanto à alegada violação de domicílio, verificou-se que houve autorização expressa da proprietária do imóvel, avó do Paciente, para o ingresso dos agentes policiais na residência, conforme depoimentos extrajudiciais dos policiais e da própria proprietária, não configurando ilegalidade na prisão em flagrante. 5. A demora na realização da audiência de custódia, embora indesejável, não enseja automaticamente a ilegalidade da custódia, especialmente quando há posterior fundamentação adequada para a manutenção da prisão, conforme entendimento consolidado do STF e STJ. 6. A prisão temporária foi decretada com observância de todos os requisitos legais do art. 1º da Lei nº 7.960/89: (i) imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial; (ii) fundadas razões de autoria no crime de homicídio qualificado; (iii) contemporaneidade dos fatos; (iv) adequação à gravidade do crime; e (v) insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 7. A decisão que decretou a prisão temporária encontra-se adequadamente fundamentada, considerando a gravidade do delito investigado, a necessidade de preservação das investigações e a identificação do comparsa ainda foragido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.960/89, art. 1º, I e III; CPP, art. 310; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 236087 TO, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no HC 818180 RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 6ª Turma, j. 19.06.2023; STJ, HC 825880 SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8043592-69.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIANA RIBEIRO SANTOS, como Paciente LUANDSON SOUSA RODRIGUES DA SILVA, e como impetrado o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.